Tribunal: TJDFT
Processo: 0723644-69.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Cuida-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que, nos termos do art. 932, III, do CPC, não conheceu da apelação, em face da sua intempestividade. Não tendo o recorrente trazido fato novo capaz de modificar o entendimento anteriormente adotado, mantém-se integralmente a decisão.
2. Agravo interno desprovido.